Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-62.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Furto. Provas. Condenação.
1 - As provas - laudo de perícia papiloscópica que identificou fragmentos de impressão digital do acusado no interior do veículo furtado, admissão, pelo acusado, de que esteve na posse do veículo e o deixou no local em que esse foi encontrado, depoimentos da vítima e de agente de polícia -, não deixando dúvidas que acusado foi o autor do furto, autorizam a condenação.
2 - Se o crime foi cometido à noite, em horário de reduzido movimento de pessoas e, por conseguinte, de menor vigilância, justifica-se a causa de aumento do repouso noturno.
3 - Apelação provida.